Tribunal: TJES
Processo: 5006518-38.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006518-38.2024.8.08.0047

APELANTE: FRANCISCA ALVES SANTA ROSA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores descontados indevidamente sob a rubrica "Contribuição UNIBAP" e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A apelante busca a majoração da verba indenizatória, a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso e a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração para atender ao caráter punitivo-pedagógico; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual por inexistência de vínculo jurídico; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Câmara para casos de descontos de baixa monta em proventos de aposentadoria. 4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, decorrente da declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, o termo inicial dos juros moratórios deve retroagir à data do evento danoso, correspondente a cada desconto indevido. 5. Para fins de liquidação, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC a partir de cada evento danoso, por ser índice que engloba a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 6. Os honorários advocatícios devem ser mantidos sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o proveito econômico da demanda é perfeitamente quantificável e a legislação processual estabelece uma ordem de preferência obrigatória para a base de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 06.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 50028621220238080014, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006518-38.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA ALVES SANTA ROSA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores descontados indevidamente sob a rubrica "Contribuição UNIBAP" e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A apelante busca a majoração da verba indenizatória, a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso e a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração para atender ao caráter punitivo-pedagógico; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual por inexistência de vínculo jurídico; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Câmara para casos de descontos de baixa monta em proventos de aposentadoria. 4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, decorrente da declaração de inexistência de vínculo jurídico entre as partes, o termo inicial dos juros moratórios deve retroagir à data do evento danoso, correspondente a cada desconto indevido. 5. Para fins de liquidação, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC a partir de cada evento danoso, por ser índice que engloba a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 6. Os honorários advocatícios devem ser mantidos sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o proveito econômico da demanda é perfeitamente quantificável e a legislação processual estabelece uma ordem de preferência obrigatória para a base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 06.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 50028621220238080014, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006518-38.2024.8.08.0047

APELANTE
: FRANCISCA ALVES SANTA ROSA

APELADO
: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e ́passo a análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCA ALVES SANTA ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) a título de danos morais, com juros de mora a contar da citação.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 17718598), alegando em síntese que: (i) o valor fixado a título de danos morais é ínfimo diante do poderio econômico da apelada e deve ser majorado para atender ao caráter punitivo-pedagógico; (ii) os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual; (iii) os honorários de sucumbência foram fixados em valor irrisório e devem incidir sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

Narra a autora em sua exordial que a apelada teria efetuado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "Contribuição UNIBAP", sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes ou autorização para tais abatimentos. Aduz que, a despeito de jamais ter se filiado à referida associação, os valores de R$ 56,77 passaram a ser subtraídos mensalmente de seus proventos, verba esta de natureza alimentar e essencial à sua subsistência.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença, ao reconhecer a revelia da requerida e a ausência de lastro contratual, declarou a inexistência do débito e condenou a associação à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais. A controvérsia recursal, portanto, reside na quantificação desta indenização, no termo inicial dos juros moratórios e na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Pois bem. Quanto ao pleito de majoração, embora este Relator reconheça que o desconto indevido em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configure dano moral
in re ipsa,
por atingir a segurança financeira e o bem-estar psicológico da consumidora, o arbitramento deve pautar-se pelo Binômio Reparação/Punição.

Sobre o tema, é valiosa a lição contida no precedente da Colenda 4ª Câmara Cível deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que os descontos realizados sem um lastro contratual válido e efetivo não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, especialmente porque a associação tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a existência de autorização para o débito. Não foi apresentado um único documento que pudesse comprovar a existência de contrato com a apelada ou a autorização para que fossem efetuados os descontos na conta do Apelante. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. Houve modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021), caso dos autos. 4. Os danos morais se configuram
in re ipsa
diante dos descontos indevidos que privam o apelante, pessoa idosa, de sua verba alimentar. 5. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando que o desconto foi efetuado irregularmente do benefício previdenciário do Autor, porém, somente em uma ocasião e em um baixo valor, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pelo Apelante, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a compatibilidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028621220238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Neste cenário, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem observa o Princípio da Proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, ao passo que pune a conduta ilícita de forma condizente com a extensão do dano e com os precedentes desta Colenda Câmara para descontos de baixa monta. A manutenção do
quantum
atende à função pedagógica da responsabilidade civil sem desbordar para o excesso.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença clama por reforma. Tratando-se de Responsabilidade Civil Extracontratual, ante a declaração judicial de inexistência de qualquer vínculo jurídico entre as partes, o termo inicial dos juros moratórios deve retroagir ao Evento Danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil.

Pelo princípio da Restituição Integral, a mora deve ser contabilizada desde o momento da primeira lesão (cada desconto efetuado). Ressalte-se que, para fins de liquidação, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC desde cada evento danoso, por ser índice que já congrega a atualização monetária e os juros moratórios, conforme o atual entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 1.795.982/SP).

Mantenho, por fim, a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O critério eleito pela legislação processual é de aplicação obrigatória, sendo que a soma da indenização moral com a repetição dobrada do indébito serve como base de cálculo adequada para remunerar o trabalho realizado, não havendo espaço para a adoção do valor da causa quando o proveito econômico da demanda é perfeitamente quantificável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as condenações (danos morais e repetição de indébito), determinando que fluam a partir do evento danoso (data de cada desconto indevido), com a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de então.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.